Tribunal: STF
Processo: HC 210843
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — REEXAME DE FATOS E PROVAS — INVIABILIDADE — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o ministro Presidente indeferiu, liminarmente, o HC 715.116/GO.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Simão/GO determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 28 de julho de 2021, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 215-A (importunação sexual) do Código Penal, duas vezes; 241-A (transmissão ou divulgação de fotografia ou outro registro de cena de sexo explícito ou pornografia de criança ou adolescente) e 241-B (aquisição de fotografia pornográfica envolvendo adolescente) da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo os dois últimos na forma tentada.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu ordem em habeas corpus impetrado pela defesa, substituindo a prisão por cautelares diversas. 



    4. Ante a notícia do descumprimento das medidas de recolhimento domiciliar em período noturno e finais de semana, a partir das 22h00, e de comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, o Ministério Público requereu nova imposição de custódia preventiva ao paciente, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal. 



    5. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Simão/GO acolheu o pedido, determinando a prisão.



    6. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Goiás, tendo o Relator indeferido a liminar. Seguiu-se o protocolo do HC 715.116/GO no STJ.



    7. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não ter havido o descumprimento das medidas cautelares. Afirmam que o paciente foi avistado fora do domicílio nos períodos de manhã e tarde, e não após as 22h00. Apontam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão provisória .



     



    8. Requerem, no âmbito liminar, a revogação da custódia ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, mediante a qual indeferiu liminarmente o HC 715.116/GO. Ausente pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    10. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    11. Acresce que, havendo o Juízo assinalado o descumprimento da cautelar de recolhimento domiciliar, pelo fato de o paciente ter sido visto fora da residência em horário proibido, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator